Tribunal: TJDFT
Processo: 0746335-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÕES PENAIS PÚBLICAS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E LATROCINIO TENTADO. COMPETENCIA. TÍTULO CONDENATÓRIO FORMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETENCIA DESTE TRIBUNAL. PARCIAL CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVA NOVA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal contra três acórdãos transitados em julgado que condenaram o réu pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e latrocínio tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se a confissão apresentada de próprio punho, anos após o trânsito em julgado das ações penais que o condenaram, é apta a autorizar a redução das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. 4.2. “Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório” (Acórdão 1966339, 0751692-88.2024.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 15/02/2025).
5. A revisão criminal deve ser processada e julgada pelo Tribunal que produziu o édito condenatório, conforme interpretação do art. 624 do Código de Processo Penal. 5.1. Na situação posta, a condenação pelo crime de receptação formou-se em Tribunal de Justiça de outra unidade da federação, não devendo esta pretensão revisional ter seguimento no âmbito desta Corte.
6. Esta egrégia Câmara Criminal tem o entendimento de que “admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório” (Acórdão 1966339, 0751692-88.2024.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 15/02/2025). 6.1. A confissão extemporânea realizada de próprio punho após o trânsito em julgado das ações penais questionadas não se caracteriza prova nova apta a abertura da via rescisória.

IV. DISPOSITIVO
7. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada improcedente.